Tribunal: STF
Processo: HC 70624
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-09-16
Data de publicação: 1997-09-16

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
INCOMPETÊNCIA RATIONE LOCI: INCOMPETÊNCIA RELATIVA. DENÚNCIA:
ALEGAÇÃO DE INÉPCIA. CRIMES DE RECEPTAÇÃO E ESTELIONATO. CP, ARTS.
180 E 171.
I. - A incompetência ratione loci é relativa e, se não
argüida opportuno tempore, preclui.
II. - Denúncia que atende aos requisitos do art. 41 do CPP.
III. - O fato de o agente, depois de haver receptado o
veículo, adulterar o chassis deste e providenciar documentação
falsa, vendendo-o, a seguir, a terceiro, como se fosse veículo em
situação regular, iludindo, assim, a boa fé do comprador, configura
o crime de estelionato.
IV.  - H.C. indeferido.